Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHEIRO TUTELAR. CARGO HONORÍFICO E TRANSITÓRIO. NATUREZA PROPTER LABOREM. AFASTAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMUNERAÇÃO SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do Distrito Federal, objetivando o pagamento de verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento do cargo de Conselheiro Tutelar, bem como compensação por supostos danos morais decorrentes da suspensão de vencimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em análise: (i) verificar se há direito ao recebimento de remuneração durante o afastamento do cargo de Conselheiro Tutelar por decisão judicial; (ii) examinar se a suspensão de vencimentos nessas circunstâncias configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cargo de Conselheiro Tutelar possui natureza transitória e honorífica, exercido mediante eleição popular, sem vínculo estatutário ou estabilidade funcional, conforme previsão do art. 35 da Lei Distrital no 5.294/2014. Precedentes.
4. A remuneração de Conselheiros Tutelares possui natureza propter laborem, sendo devida apenas em razão da efetiva prestação de serviços. 4.1. No caso concreto, o afastamento decorreu de ordem judicial regularmente proferida diante da gravidade dos fatos investigados, não se configurando abuso ou ilegalidade por parte da Administração Pública.
5. A instauração de procedimento judicial, quando motivada e regularmente conduzida, não caracteriza ato ilícito apto a gerar dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. O cargo de Conselheiro Tutelar possui natureza honorífica e transitória, não gerando vínculo efetivo com a Administração Pública.
2. A remuneração do Conselheiro Tutelar tem natureza propter laborem, sendo devida apenas em caso de efetiva prestação do respectivo encargo.
3. O afastamento judicial regularmente motivado de agente público não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais.